Tribunal: TJBA
Processo: 0374222-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0374222-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:RONALDO DOS SANTOS GOMES

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIMES DE ROUBO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, ‘CAPUT’, C/C O ART. 71 DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUE NÃO SE ACOLHE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO - DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
– Sentença
considerando o Réu incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c o art. 71 do CP (roubo simples em continuidade delitiva), sendo condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa (ID 59189188).

II –
Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA pleiteando
"seja declarada a absolvição do Apelante em razão da ausência de provas da autoria delitiva e, ainda, sua nulidade face à ausência de reconhecimento”
(ID 59189209).

III -
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelos Boletins de Ocorrência e respectivas Certidões (ID ́s 59189068 e 59189076), bem assim pelas
declarações das vítimas, que se apresentam em perfeita harmonia com o depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem do Réu, não havendo espaço para o acolhimento das alegações da DEFENSORIA PÚBLICA em torno de uma suposta inexistência de provas da prática dos delitos, sendo certo, inclusive, que, conforme consta dos autos, o reconhecimento se deu em sala especial (ID 59189075), obedecendo ao regramento estabelecido no art. 226 do CPP.

IV -

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente se harmônica com as demais provas dos autos. Precedentes jurisprudenciais.
(STJ, HC 195.467/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14.06.2011, DJe de 22.06.2011).

V –
Condenação de rigor. Dosimetria corretamente efetuada.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, corretamente mantida nas segunda e terceira fases, à míngua de circunstâncias e causas que implicassem alteração. Por último, considerando que os dois crimes de roubo foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, o MM Juiz, reconhecendo cuidar-se de hipótese de continuidade delitiva (art. 71 do CP), procedeu ao acréscimo da pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando, portanto,
RONALDO SANTOS GOMES
condenado, nestes autos, pelos dois delitos, à pena total definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime semiaberto, além de
11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada, assegurado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo.

VII
–
R
ECUR
SO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº

0374222.91.2013.8.05.0001
,
provenientes desta Comarca da Capital
,
figurando como
Apelante RONALDO DOS SANTOS GOMES
e Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.

E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.